Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729894-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO DESPACHO Na petição de ID no 44375912, o agravante JOSÉ SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP informa que não tem interesse no prosseguimento do feito em razão do acordo entabulado entre as partes nos autos de origem no 0035577-79.2014.8.07.0001. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 34332911, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007